Tribunal: STF
Processo: HC 253049
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Soraia Silva de Sousa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRANTES EM PENITENCIÁRIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, alegando incompetência da Justiça Estadual para o processamento de ação penal que envolve os crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico. O agravante requereu a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; e (ii) determinar se os crimes imputados à paciente, relacionados à atuação em organização criminosa com ramificações em penitenciária federal, são de competência da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 4. A análise dos autos não demonstra qualquer flagrante ilegalidade ou ameaça à liberdade de locomoção da paciente, inviabilizando a concessão da ordem de ofício. 5. Não se configura a competência da Justiça Federal, uma vez que os crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico não foram praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. A mera interação da paciente com membros de organização criminosa custodiados em penitenciária federal não desloca a competência para a Justiça Federal. IV. AGRAVO DESPROVIDO.
(HC 955.159 AgRg, ministra Daniela Teixeira)

A parte impetrante pretende seja reconhecida “a incompetência do MM.Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville para conhecer da causa petendi, formando, em consequência, o livre convencimento no sentido de determinar a remessa do processo 5010367-98.2024.8.24.0038 ao MM.Juízo Federal da 7ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, que detém competência constitucional para processar e julgar a presente Ação Penal, como forma de cumprimento do art. 2°, parágrafo único, da Lei n. 11.671/2008”. 

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado: 

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRANTES EM PENITENCIÁRIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CRIMES PRATICADOS CONTRA BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESSE STF. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Inicialmente, quanto à alegada competência da Justiça Federal para julgamento do feito, assim se manifestou o acórdão recorrido: 

No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 900-903):
[...]
Ressalte-se que as circunstâncias fáticas dos autos não se encaixam em nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal dispostas no art. 109 da CF. A hipótese argumentada pela Defesa, disposta no inciso IV do mencionado artigo, dispõe que será competência da Justiça Federal: "Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções...". 
No caso, os crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico não foram praticados contra bens, serviços ou interesse da União. O primeiro é crime de perigo abstrato contra bens jurídicos tutelados pelos crimes fim praticados pela organização, que são vários, como tráfico de drogas. Já o segundo é direcionado contra a saúde pública e individual de terceiros. Portanto, não há qualquer bem, serviço ou interesse da União sendo ameaçado por essas práticas. 
O simples fato de parte da atuação da paciente ter sido a de encontrar com membros da organização criminosa presos em Penitenciária Federal não indica que o crime de integrar e promover organização criminosa foi praticado contra bens, serviços ou interesses da União. (grifei)

Ainda, no mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal: 

Isso porque, segundo consta dos autos, não há motivos idôneos para que se reconheça competência da Justiça Federal, como pretende o impetrante. 
Nessa esteira, importa frisar que o fato de os delitos em apreço terem sido cometidos em um estabelecimento prisional federal, per se, não é suficiente para atrair a competência federal. A esse respeito, confira-se a autorizada doutrina de Renato Brasileiro2 : 
“Para fins de fixação de competência criminal da Justiça Federal, devemos compreender ‘União’ apenas como os órgãos da administração pública federal direta, tais como ministérios, secretarias, conselhos, coordenadorias, inspetorias, departamentos, etc. (...) Logo, quando um crime for praticado em detrimento de órgão que integra a União, seja ele pertencente à estrutura do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, a competência será da Justiça Federal. (…) 
Para fins de fixação da competência da Justiça Federal com base no art. 109, IV, da Constituição Federal, essa lesão aos bens, serviços e interesses da União deve ser direta. Caso contrário, a competência será da Justiça Estadual”. g.n.
Depreende-se, portanto, que para que se consubstancie a competência da Justiça Federal, não é suficiente que o crime tenha sido praticado em um estabelecimento mantido e fiscalizado pela União, faz-se mister que a conduta tenha atingido diretamente bens, interesses e serviços federais – o que não ocorreu na hipótese em tela. 

Dessa forma, diante da inexistência de crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, não se configura a competência da Justiça Federal. 

Por fim, para divergir das instâncias de origem e concluir pela existência de interesse da União a justificar a competência da Justiça Federal, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 
[...]
2. Muito embora não tenha sido aplicada, no caso, a causa de aumento da transnacionalidade, as instâncias ordinárias concluíram, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, que o delito em questão foi praticado no âmbito de associações criminosas organizadas para o tráfico internacional de drogas, o que fixa a competência da Justiça Federal. Para dissentir dessa conclusão seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência que, consabido, não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus.
[...]
(HC 184.280 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente